Tribunal: TJMT
Processo: 0002169-17.2015.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002169-17.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NADIA CUTTIER DE MEDEIROS FLORENTINO - CPF: 890.082.941-68 (APELADO), CAMILLA AFONSO DE BRITO - CPF: 018.744.901-55 (ADVOGADO), CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.005.713/0001-64 (APELANTE), GILBERTO RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 009.999.620-00 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO FRANCISCO - CPF: 200.934.898-20 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA CHAGURI - CPF: 284.667.348-99 (ADVOGADO), THIAGO MEIRA FLORENTINO - CPF: 996.688.311-87 (APELADO), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO DAMKE & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 17.143.130/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0002169-17.2015.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda. EPP

Apelados:
Nádia Cuttier de Medeiros Florentino e outro.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA – OBJETO DO CONTRATO NÃO EXECUTADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FRANQUEADOR E FRANQUEADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 7o, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC, toda a cadeia de fornecedores responde solidariamente perante o destinatário final.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, compete às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.

Sendo comprovado que
o serviço objeto do contrato firmado entre as partes não foi efetivado, resta evidente a falha na prestação de serviços decorrente do não cumprimento da obrigação,
de modo que a rescisão do contrato com a determinação da devolução da quantia paga se mostra correta.

O dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que
não é legítimo esperar que um produto e serviço regularmente contratado e adimplido não seja efetivado após grande lapso temporal.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0002169-17.2015.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda. EPP

Apelados:
Nádia Cuttier de Medeiros Florentino e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda. EPP

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos material e moral que lhe movem Nádia Cuttier de Medeiros Florentino e Thiago Meira Florentino, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, dano material de R$ 25.512,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e doze reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusiva à empresa franqueada, posto que não participou diretamente das negociações. Requer o afastamento da responsabilidade solidária que lhe foi imposta. No mérito, alega a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório. Pugna pela reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 96706982).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0002169-17.2015.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda. EPP

Apelados:
Nádia Cuttier de Medeiros Florentino e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Nádia Cuttier de Medeiros Florentino e Thiago Meira Florentino ajuizaram ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos material e moral contra Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda. EPP e Cláudio Antônio Damke e Cia. Ltda. EPP, aduzindo que em 15.06.2013, firmaram com a segunda demandada, representante comercial da primeira, um contrato de execução de obras, cujo objeto é a instalação de uma piscina, pelo valor de R$ 25.512,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e doze reais), que seria pago mediante a emissão de 24 (vinte e quatro) cártulas de cheques, no montante de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) cada, com vencimento da primeira parcela para 30.07.2013.

Firme em seu propósito, sustentou que após 05 (cinco) meses da assinatura do contrato, solicitou informações junto à segunda demandada acerca do início das obras, pois, os cheques estavam sendo compensados normalmente. Asseverou que foi informado pelo proprietário que a empresa encerrou suas atividades, mas que a própria fabricante iria se responsabilizar pela entrega e instalação da piscina, tendo em vista que os cheques emitidos foram repassados a ela.

Asseveraram que em 19.09.2014, entraram em contato com a primeira demandada Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda. EPP, informando que a residência onde o bem seria instalado estava em processo de venda, sendo que se a instalação não fosse realizada naquela semana, o banco iria avaliar o imóvel sem a piscina e, considerando que o comprador não teria condições de custear o bem fora do valor do financiamento, não haveria mais como proceder com a obra, razão pela qual solicitou a devolução dos cheques e reembolso dos valores descontados. Afirmaram que a venda do imóvel ocorreu efetivamente em 28.11.2014.

Aduziram que diante da inércia da fabricante, os autores realizaram reclamação junto ao PROCON municipal, que restou infrutífera, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, dano material de R$ 25.512,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e doze reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 96706973 e 96706974).

Inconformada, a apelante recorre alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusiva à empresa franqueada, posto que não participou diretamente das negociações. Requer o afastamento da responsabilidade solidária que lhe foi imposta, mormente em razão de não ter recebido qualquer valor.

No mérito, defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Não assiste razão quanto à arguição de ilegitimidade passiva.

Conforme inteligência do art. 7o, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC, toda a cadeia de fornecedores responde solidariamente perante o destinatário final.

Além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, compete às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRANQUEADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. DANOS MORAIS REVISÃO DO VALOR. 1.

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. "
Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia
" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015). (...)”
(AgRg no AREsp 759.656/SP, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel j. 24.09.2019 - negritei)

Ademais, não há o que se falar em
afastamento da responsabilidade solidária
, sob o fundamento de que a apelante não recebeu qualquer valor, mormente em razão de o conjunto probatório produzido nos autos não corroborar com as alegações, razão pela qual andou o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Verifica-se, pela análise dos documentos acostados aos autos, que a fabricante reclamada se utiliza da corré, sua representante na região, para inserir seus produtos no mercado, transmitindo a ideia de confiabilidade que o consumidor deposita na marca do fabricante, de modo que, ao contratar com a comerciante (segunda requerida), a parte requerente o fez na certeza de adquirir produto com a tradição, qualidade e garantia da primeira requerida, restando, assim, evidente sua responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual e, portanto, sua legitimidade passiva.

Ademais,
os documentos apresentados pela autora demonstram a responsabilidade da requerida Cuiabá Indústria de Piscinas, em especial a ficha cadastral acostada às fls. 162/163, em que consta a informação de que
o crédito seria destinado à referida empresa
, bem como os documentos de fls. 64/65, que comprovam que o proprietário da requerida Cuiabá Indústria de Piscinas, Paulo Sérgio dos Santos, compareceu a audiência no PROCON, oportunidade em que, inclusive, apresentou proposta para a conclusão da piscina
.

Restou demonstrado, ainda, que
a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por AYMORÉ Crédito e Financiamento decorreu da contratação de crédito para antecipação do recebimento de cheques pré-datados pela requerida Cuiabá Indústria de Piscinas
, conforme documento de fl. 162/163.”
(id. 96706973 – grifei e negritei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTALAÇÃO DE PISCINAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE – DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 18 do CDC coloca todos os partícipes do ciclo de produção como responsáveis diretos pelo vício, de forma que o consumidor poderá escolher e acionar diretamente qualquer dos envolvidos, exigindo seus direitos.

Comprovado que consumidor suportou os gastos extraordinários decorrentes dos reparos de pisos e de terreno no entorno das piscinas, impõe-se o correto ressarcimento de tais valores por aqueles que falharam na prestação do serviço.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas.”
(RAC n. 0008209-41.2015.8.11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.03.2018 - negritei)

Assim, sendo parte manifestamente legítima para figurar no polo passivo da lide, é inegável a responsabilidade solidária da apelante, ficando
rejeitada a preliminar
.

Ultrapassado este ponto, conforme mencionado anteriormente, os cheques relativos ao pagamento integral do contrato foi direcionado à ré/apelante, sendo regularmente adimplido pela parte autora.

Destarte, resta incontroverso nos autos que o serviço objeto do contrato firmado entre as partes não foi efetivado, sendo evidente a falha na prestação de serviços decorrente do não cumprimento da obrigação,
de modo que a rescisão do contrato com a determinação da devolução da quantia paga se mostra correta.

Dessa forma, fica efetivamente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita das rés e os danos suportados pelos autores, sendo certo que a hipótese em tela não se trata de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto e serviço regularmente contratado e adimplido não seja efetivado após grande lapso temporal.

É de bom alvitre destacar que não se trata de simples atraso, mas sim, de inexecução do objeto contratado, mesmo após a formalização de reclamação administrativa.

Assim, diante da ocorrência da falha na prestação do serviço, bem como o fato de não ter ocorrido a solução, entendo que é devida a indenização pelo dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA DE VINIL – RELAÇÃO CONSUMERISTA - VÍCIO DO PRODUTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MATÉRIA PRELIMINAR DEDUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. 1) Arguição de ilegitimidade passiva de um dos correqueridos. Descabimento. Correquerido que figurou na relação negocial, na condição . 2) Requerente que pleiteia aplicação de multa por litigância de má-fé ao fabricante. Requerido que não agiu com dolo, má-fé ou tentativa de indução do Juízo a erro, apenas defendendo pela via recursal o direito que entende devido. Matéria preliminar afastada. RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA DE VINIL – RELAÇÃO CONSUMERISTA - VÍCIO DO PRODUTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MÉRITO. Consumidora que narra vício oculto de piscina de vinil, ademais de falha do serviço. Pleito de reparos na piscina, ou, alternativamente, reparação dos danos materiais, além dos danos morais. Ajuizamento da ação contra as fornecedoras e prestadora de serviços responsável pelos reparos no bem. Sentença de parcial procedência, condenadas as requeridas a devolução do valor pago pela piscina, ademais de danos materiais, denegados os morais. Irresignação recursal da requerida fabricante pleiteando o afastamento da condenação da consumidora, defendendo a aplicação de danos morais. Constadado o defeito do bem, as correqueridas fornecedoras são responsáveis a repararem o prejuízo, na forma da restituição da quantia paga (rescisão do contrato) ademais dos danos emergentes. Contudo, assiste razão às apelantes para a decotação do valor já adimplido em sede e acordo pela correquerida prestadora de serviços, sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora.
Danos morais. Ocorrência. Narrativa e documentos acostados que demonstram o transtorno suportado pela requerente na tentativa de solução do problema, contudo sem lograr êxito, demandando o ajuizamento de procedimentos administrativos e judiciais
. Fixação em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da distribuição do ônus sucumbencial. Parcial procedência. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação das requeridas fornecedoras em parte provido para dedução da condenação dos valores já percebidos pela autora em sede de acordo, provido o da autora para condenação ao pagamento de danos morais, sem a majoração da verba honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(TJSP, RAC n. 1006576-68.2017.8.26.0269, 25a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 24.07.2020 - negritei)

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E INSTALAÇÃO DE PISCINA DE FIBRA. I) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. ARTS. 7o, 14 E 25, § 1o, DO CDC. II) DO MÉRITO. A) DA IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E DA RETIRADA DOS BENS E EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS. CONTRATO CELEBRADO PELAS PARTES E DEVIDAMENTE ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ART. 333, INCISO II, DO CPC/1973. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. B) DA NEGLIGÊNCIA DO APELADO E DA INOBSERVÂNCIA DO MANUAL DE INSTALAÇÃO DE PISCINA. INVERACIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESTANQUEIDADE. JUSTIFICATIVA AO ESVAZIAMENTO DA PISCINA. FISSURAS E RACHADURAS DECORRENTES DE FALHA DE COMPACTAÇÃO DO TERRENO E NIVELAMENTO DO BEM. FALTA DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS PELA APELANTE. C) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ART. 14 DO CDC. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE FATO E DANO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DURA MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. QUANTUM. ART. 944 DO CC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO PREVENTIVA, PEDAGÓGICA, REPARADORA E PUNITIVA. DIMINUIÇÃO. PROCEDÊNCIA. D) DA DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO § 3o DO ART. 20 DO CPC/1973. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DIMINUIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(...)

4 - O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estipula que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4.1 - Cuida-se de responsabilidade objetiva que deriva da teoria do risco e impõe ao fornecedor de produtos e serviço a assunção dos riscos decorrentes da introdução de serviços no mercado de consumo. 4.2 - Na espécie, o apelado adquiriu um bem de alta monta a fim de satisfação pessoal e familiar, porém os infortúnios tiveram início com o atraso do cumprimento do contrato celebrado referente à instalação da piscina adquirida, seguido dos inúmeros empecilhos criados pela apelante a fim de não adimplir o contrato nos termos avençados e com a entrega e instalação do bem sem a utilidade esperada (fls. 31/32 e laudo pericial de fls. 199/209 e 228), o que se observa, também, das várias reclamações abertas pelo apelado junto ao PROCON (fls. 33/36). 4.3 -
Demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e o dano e os inúmeros percalços ocorridos na prestação de serviço que se arrastam pelo tempo
(de 16 de janeiro de 2011 - data da finalização da obra e instalação da piscina, com atraso - até os dias atuais), que dura mais de 5 anos,
resta inequívoca a responsabilidade da apelante em virtude da falha na prestação do serviço contratado
. 4.4 -
Os transtornos narrados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento diário e ensejam mácula a direitos subjetivos inerentes à honra objetiva e subjetiva do consumidor
. (...)”
(TJDF, RAC n. 0006032-95.2013.8.07.0001, 1a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 13.07.2016 - negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade das empresas rés quanto ao dano sofrido pelos autores,

em razão do erro cometido, de modo que o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se impõe.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021